Tribunal: TJDFT
Processo: 0044960-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044960-18.2013.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: FÓRUM TELECOM DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS TELEFÔNICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAPERICIAL. DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOTESTEMUNHAL. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DEOBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. PRINCÍPIODA BOA -FÉ CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DOCONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DEDENÚNCIA NOTIFICADA À OUTRA PARTE. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA DE DANOSEMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DECOMPROVAÇÃO. APROPRIAÇÃO DO FUNDO DECOMÉRCIO. CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 01. O art.370 do Código de Processo Civil de 2015 confere ao magistrado a incumbência de determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento do feito, bem como de indeferir aquelas que julgue inúteis ou meramente protelatórias. 02. O CPC/2015, ao tratar acerca da produção da prova testemunhal, dispõe, no caput do artigo 460, que "O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação.". 03. O Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n° 105, de 06/04/2010, considerando que "sempre que possível, com a finalidade de obter maior fidelidade das informações, dentre as formas possíveis de documentação dos depoimentos, deve-se dar preferência ao sistema audiovisual", bem como que "para cada minuto de gravação leva-se, no mínimo, 10 (dez) minutos para a sua degravação, o que inviabiliza a adoção dessa moderna técnica de documentação dos depoimentos como instrumento de agilização dos processos", resolveu, no artigo2°, que "Os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição.". 04. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional relativo à reparação civil por danos decorrentes de descumprimento de obrigação contratual é decenal, com fulcro no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do STJ. 05. Consoante dispõe o artigo 422 do Código Civil, "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa -fé.". 06. O artigo 473 do Código Civil preceitua que, para que ocorra a resilição unilateral do contrato, faz-se necessária a denúncia notificada à outra parte. 07. Extrai-se dos conceitos doutrinários e dos dispositivos legais que aquele que comete ato ilícito, consistente na agressão a um interesse eminentemente particular, seja por ação ou omissão, causando dano a outrem, fica obrigado a repará-lo por meio de uma compensação pecuniária, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. 08. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência de danos emergentes para que a sua apuração possa ocorrer em sede de liquidação de sentença. 09. O Código Civil, ao tratar acerca do estabelecimento empresarial, assim definiu, em seu artigo 1.142: "Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.". 10. "A clientela, por sua vez, é o conjunto de pessoas que mantém com o empresário ou sociedade empresária relações jurídicas constantes. (...)" (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. 4a edição. Salvador: Jus Podivm, 2010, p.128). 11. Se comprovada a ocorrência de captação de clientela, a sociedade empresária prejudicada deverá ser indenizada pela apropriação do fundo de comércio, uma vez que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, causando dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 12. Honorários recursais devidos e fixados. 13. Rejeitaram-se a preliminar e a prejudicial de mérito e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo. Acresça-se que, após oposição de sucessivos embargos de declaração, desprovidos conforme ID 314400799 e ID 14400800, houve interposição de recursos especiais por ambas as partes. O recurso especial interposto pela autora foi admitido (ID 14400800 ), enquanto o da demandada foi inadmitido (ID 14400800). A OI S/A interpôs agravo contra a inadmissão do recurso especial que, submetido ao STJ foi convertido em recurso especial para julgamento conjunto. O STJ deu provimento ao recurso especial da autora e acolheu o agravo da operadora de telefonia para dar provimento ao seu recurso especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar as omissões apontadas por ambas as partes (ID 59427527). Reapreciados os embargos de declaração pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sobreveio acórdão cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSÕES. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. RECEBIMENTO PELA CONTRATADA. RECONHECIMENTO INEXISTENTE. RESCISÃO ABRUPTA E UNILATERAL. DIREITO INDENIZATÓRIO CABÍVEL. QUANTUM DEBEATUR. CRITÉRIOS FIXADOS PELO JULGADOR MEDIANTE APLICAÇÃO DA ANALOGIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 85 DO CPC. REFOMATIO IN PEJUS. FALTA DE INTERESSE. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Diante da omissão do julgado colegiado quanto às matérias individualizadas pelos litigantes, necessária a sua retificação, para sanar os vícios e analisar as hipóteses aventadas nos aclaratórios. 3. Comprovado nos autos que a demandada rescindiu o ajuste de forma ilícita pois, sem a necessária notificação rescisória à contratada, e se apropriou de todo o fundo de comércio constituído pela autora, cabível indenização. 4. Comprovados os danos materiais sofridos, mas sendo impossível determinar pelos documentos acostados aos autos a exatidão e extensão dos danos, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença, observados os critérios fixados pelo julgador com base na aplicação analógica de lei. 5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Se as partes foram reciprocamente sucumbentes e o acolhimento do pedido de alteração do critério de arbitramento dos honorários de sucumbência resultar na sua majoração, haveria a refomatio in pejus, sendo manifesta a falta de interesse recursal neste ponto. Não bastasse, o pedido foi formulado apenas em sede dos aclaratórios, o que violaria a regra da preclusão. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Foram opostos novos declaratórios, desprovidos conforme acórdão de ID 73939747. No presente recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 884, 927 e 1.142, estes do Código Civil, asseverando inexistir fundamento idôneo para a indenização no caso dos autos, diante da não caracterização de ato ilícito de sua parte. Afirma, outrossim, que “Conceder indenização a recorrida encerra manifesto enriquecimento sem causa” (ID 74840274, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 1.142, estes do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido da inexistência dos requisitos para a indenização fixada demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - acerca de estarem presentes os requisitos para a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por danos morais e materiais - demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.629.444/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012